Tribunal: TJSP
Processo: 2024225-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Impossibilidade. A inércia do postulante é o ponto fulcral para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nota-se, ainda que, na maioria das vezes inexitosas, houve intensa atuação da exequente na tentativa de citação dos executados e também na adoção de medidas para satisfação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Impossibilidade. A inércia do postulante é o ponto fulcral para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nota-se, ainda que, na maioria das vezes inexitosas, houve intensa atuação da exequente na tentativa de citação dos executados e também na adoção de medidas para satisfação de seu crédito, pelo qual não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, porque induvidoso e incontroverso que inerte é característica que não pode ser atribuída à agravada no andamento do feito. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.